Tribunal: TJSP
Processo: 1109655-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Contrarrazões. Impugnação à justiça gratuita. Ausência de prova capaz de elidir a presunção gerada pela declaração apresentada pelo apelante. Autor cobrada por dívidas vencidas em 2003. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar,

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Contrarrazões. Impugnação à justiça gratuita. Ausência de prova capaz de elidir a presunção gerada pela declaração apresentada pelo apelante. Autor cobrada por dívidas vencidas em 2003. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Inteligência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte. Débitos declarados inexigíveis. Ausência de negativação por débitos prescritos. Cobrança indevida. Mero dissabor. Dano moral não configurado. Cobrança na plataforma "Serasa Limpa Nome" não vexatória, de caráter privado. Autor, ademais, que tem restrição cadastral, o que de fato faz com que seu score seja baixo. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.